Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PREJUDICADA PELO JULGAMENTO DO IUJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu a nulidade das operações financeiras impugnadas e condenou a ré à obrigação de reparar o dano patrimonial causado ao autor, no montante de R$ 3.993,80, a ser corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora desde a citação, diante da ocorrência de fraude bancária conhecida por “golpe do motoboy”.
2. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável à parte e suspensão da ação em razão da uniformização de jurisprudência. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito requer inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afastamento da condenação ao argumento de culpa exclusiva do cliente, vítima de golpe de engenharia social com fragilização de senhas e entrega voluntária do cartão. Alega ausência de falha na prestação de serviços, que divulga de diversas formas as medidas de segurança a ser tomadas a respeito da senha e cartão, seja nas cláusulas contratuais, faturas ou informações disponibilizadas na internet, além de alertar sobre os golpes mais recorrentes. Ausência de prova de defeito na prestação de serviços, que tenha agido em desconformidade com os normativos legais vigentes ou que tenha agido de forma negligente. Alega que o banco não responde por transações feitas com cartão e senha do titular e cita precedente do STJ. Aponta ainda que o fato noticiado não poderia ser evitado pelo banco, pois estaria configurada força maior. Subsidiariamente requer o reconhecimento de culpa concorrente do autor.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Mera alegação de dano irreparável desprovida de elementos comprobatórios não constitui hipótese passível de excepcionar a regra geral, já que o cumprimento provisório de sentença decorre de expressa previsão legal. Deste modo, indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Afastado.
4. Suspensão do processo. O pedido de suspensão do processo até a decisão de uniformização de jurisprudência encontra-se prejudicada pelo julgamento do incidente e elaboração de enunciado de súmula 28 da TUJE. Prejudicado.
5. Ilegitimidade passiva. Não obstante o recorrente alegue que as transações se deram por terceiro fraudador, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista que é a instituição financeira responsável pela segurança dos dados do cliente e dos cartões envolvidos na fraude. Preliminar afastada.
6. Na hipótese dos autos, é inquestionável que a relação jurídica que envolve as partes é regida pelas normas do Cógido de Defesa do Consumidor, pois se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor esculpido por esse diploma legal (arts. 2o e 3° do CDC).
7. A alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova não merece acolhida. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento, a ser aplicada ao caso quando o juízo entender pela hipossuficiência do consumidor - inclusive de ordem técnica, e não apenas econômica - diante do fornecedor (art. 6o, VIII, CDC).
8. Mérito. O autor afirma ser cliente do Banco do Brasil e em 04/12/2020 recebeu ligação de uma pessoa que se identificou como funcionária do banco, informou os dados do autor (nome, CPF, agência e conta), e pediu para confirmar uma compra presencial em Belo Horizonte. O autor não confirmou e então a pessoa pediu para entrar em contato com a Central de Segurança do Banco, o que foi feito. Foi atendido por uma pessoa chamada Carolina Almeida Souza, que se identificou como funcionária do banco matriculada sob o no 0918; informou que estaria sendo vítima de uma clonagem do cartão de crédito e teria que fazer carta de contestação dos débitos ao Banco, informando número e senhas numéricas e Alfas dos cartões de crédito, solicitando investigação da Polícia Civil. Solicitou o envio de todos os cartões do banco, na mesma carta e envelope e que deveria entregar tal carta a um despachante credenciado do banco, que pegaria os tais cartões em sua residência. O autor entregou o envelope ao despachante e somente após constatar ter sido vítima de golpe foi pessoalmente a sua agência bancária para registrar a ocorrência e solicitar cancelamento dos lançamentos que foram feitos em sua conta corrente, requerendo portanto, o ressarcimento dos valores correspondentes a todas às compras suspeitas, que importaram no valor de R$ 3,993,80 e registrou Ocorrência Policial (Id 26922662). O Banco não deu provimento a contestação.
9. É inquestionável que situação narrada nos autos se trata de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone instituicional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vitma de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material.
10. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
11. Embora a instituição financeira alegue culpa exclusiva do autor ou de terceiro, que não tenha incorrido em falha na prestação de serviços, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.
12. Como bem observado na origem, “a ré não produziu contraprova eficaz às alegações deduzidas na inicial e não comprovou culpa exclusiva do autor pelo evento danoso, impondo-se reconhecer que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado (art. 373, II, CPC).”
13. Deste modo, a instituição financeira ré deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC), não havendo que se falar em inaplicabilidade do enunciado de súmula 479 do STJ.
14. Faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (Resp 1.633.785-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017, partes: Itaú Unibanco SA versus Ricardo Paulino Oliveira). Isso porque na citada demanda houve comprovação de todas as transações realizadas se deram mediante uso do cartão e senha pessoal e foi reconhecida a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, o que não ocorreu nos autos.
15. Por fim, cumpre salientar que a simples alegação de violação dos dispositivos citados na peça recursal, sem o respectivo cotejo, inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento.
16. Recurso CONHECIDO. Preliminar afastada. NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id 26922697 a 26922702). Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões (Id 26922706). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.